Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714891-67.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO REGIO BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para regularizar sua representação processual, dado que o credor, no cumprimento de sentença, não é parte legítima para pleitear o destacamento de honorários advocatícios contratuais sobre o crédito exequendo, sob pena de não conhecimento do recurso. Retifique-se o polo ativo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito